Tribunal: TJMT
Processo: 1017925-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017925-48.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (IMPETRANTE), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (IMPETRANTE), EVANDRO TEODORO DE ANDRADE FILHO - CPF: 578.193.786-20 (RÉU), EVANDRO TEODORO DE ANDRADE FILHO - CPF: 578.193.786-20 (PACIENTE), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), MARCELA CRISTINA SANTANA - CPF: 001.142.321-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL PINHEIRO OLIVEIRA - CPF: 622.254.481-91 (VÍTIMA), LIONE ALVES SAMPAIO - CPF: 090.012.986-72 (VÍTIMA), MARIA DONIZETI BRAGA BRITO - CPF: 208.712.361-68 (VÍTIMA), ALEXANDRE MEINBERG CEROY (IMPETRADO), WALTER GRACINO - CPF: 009.577.399-15 (VÍTIMA), WELITON CARVALHO DE SOUSA - CPF: 690.743.131-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO (6X) – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –
1.
ATIPICIDADE DA CONDUTA – CHEQUE SEM FUNDOS – TESE INSUBSISTENTE – INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS –
2.

INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 312 DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA
– GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – VULTOSO PREJUÍZO À SOCIEDADE LOCAL –
3
.

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE –
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – NATUREZAS DISTINTAS DA PRISÃO CAUTELAR E DA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO PENAL –
4.
PREDICADOS FAVORÁVEIS

– IRRELEVÂNCIA –
5.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

– INADEQUAÇÃO –
6.
ORDEM DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
A emissão de cheques pós-datados pode caracterizar o crime previsto no art. 171 do CP quando restar comprovado que as cártulas não foram fornecidas como garantia de dívida, mas sim, com o intuito de fraudar.
(STJ.
RHC
76.364/CE. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Data do Julgado: 07/12/2017. Data da Publicação/Fonte: DJE 15/02/2018)
;

-
A ausência de provas pré-constituídas aptas a afastar o
animus fraudandi
do Paciente impede o reconhecimento da atipicidade de sua conduta e, por conseguinte, o afastamento dos indícios suficientes de autoria exigidos pelo art. 312 do CPP;

2.
Em se tratando de Estelionato, o vultoso prejuízo (mais de R$ 400.000,00) suportado pela sociedade local autoriza a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedente do STJ: RHC 60.323/MA;

3.

A segregação cautelar não viola o Princípio da proporcionalidade, sendo inviável, em sede de
Habeas corpus
, principalmente quando sequer há condenação, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à Prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal decorrente de sentença condenatória;

4.
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
, a teor do que dispõe o Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT;

5.

Evidenciada a
imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em especial, p
elo grande
prejuízo causado à sociedade local, fica clara a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, insuficientes para a salvaguarda do pressuposto cautelar, pois, a mais gravosa dessas medidas (monitoramento eletrônico) não serviria para impedir que o paciente voltasse a aplicar golpes em pecuaristas da região;
além disso conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição;

6.
N
os termos do art. 324, IV do CPP, a
incidência dos
motivos autorizadores da prisão preventiva obsta o arbitramento de fiança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Evandro Teodoro de Andrade Filho
, denunciado pela autoria, por seis vezes e em concurso material, do crime de
Estelionato
previsto no
art. 171,
caput
, do CP
,

impetrou
Habeas Corpus
, com pedido de
liminar
,
contra ato do Juízo da 2
a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT,
que decretou e manteve sua
prisão preventiva
para a
garantia da ordem pública
e para
assegurar a aplicação da lei penal
.

Em prol do pleito liberatório, o Impetrante sustentou:
I
) ausência de provas acerca da existência do crime e, por conseguinte, dos indícios suficientes de autoria;
II
) inexistência dos pressupostos previstos no art. 312, do CPP;
III)
violação ao princípio da proporcionalidade;
IV
) incidência de predicados favoráveis;
V)
possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão ou de arbitramento de fiança.

Nesse contexto, postulou a revogação,
in limine
, da prisão preventiva imposta ao Paciente. Buscando,
subsidiariamente
, a substituição da custódia por medida cautelar dela diversa ou a colocação em liberdade mediante arbitramento de fiança, medida, a ser confirmada no mérito do
Writ
(Id. 25236967).

A medida liminar foi
indeferida
(Id. 25762452).

Na sequência, vieram as informações judiciais (Id. 26418955).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, conforme transcrição livre que se faz do sumário oferecido (Id. 27618997):

Habeas Corpus – Estelionato [art. 171,
caput
, (por seis vezes), do Código Penal ] – Prisão preventiva decretada - Inconformismo –
1.
Negativa de autoria - Reconhecimento - Inviabilidade - Matéria que demanda aprofundado exame do acervo fático-probatório - Via eleita inadequada -
2.
Pedido de revogação da medida constritiva indeferido na instância de piso – Irresignação defensiva – Almejada concessão do benefício – Sustentada carência de motivação do
decisum
e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – Insubsistência – Fundamentação idônea – Perecimento das hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal não demonstrado – Motivos da prisão inalterados – Característica
rebus sic stantibus
da segregação cautelar – Custódia necessária para a garantia da ordem pública – Gravidade concreta do delito – Periculosidade do agente evidenciada pelo
modus operandi
– Predicados pessoais favoráveis – Irrelevância – Princípio da confiança no juízo do processo –
3.
Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – Inviabilidade – Prisão necessária para a garantia da ordem pública – Inadequação expressa no art. 282, I, do CPP - 4. Requestada aplicação do postulado da homogeneidade - Inadmissibilidade - Requisitos da prisão preventiva presentes - Constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Em pauta, mediante a intimação do impetrante para sustentação oral.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019